Tribunal: TJSP
Processo: 0003011-72.2011.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por benfeitorias – Direito do apelado que já fora reconhecido em processo anterior, com trânsito em julgado – Pretensão que se justifica em vista da procedência de anterior ação reivindicatória ajuizada pelo apelante, com consequente determinação de desocupação da construção erigida pelo apelado – Inércia das partes em relação à produção de prova técnica que

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por benfeitorias – Direito do apelado que já fora reconhecido em processo anterior, com trânsito em julgado – Pretensão que se justifica em vista da procedência de anterior ação reivindicatória ajuizada pelo apelante, com consequente determinação de desocupação da construção erigida pelo apelado – Inércia das partes em relação à produção de prova técnica que justificou a adoção do valor indenizatório indicado pelo apelado na inicial.

Pedido reconvencional – Arbitramento de alugueis – Descabimento – Apelado que não tinha ciência de que havia construído em terreno alheio – Arbitramento e cobrança de alugueis em período anterior ao ajuizamento da ação reivindicatória que se mostra descabido – Apelante que, ademais, não delimitou o período em que o apelado permaneceu no imóvel após o ajuizamento da demanda reivindicatória – Indenização – Honorários contratuais – Impossibilidade de restituição – Despesas que não se enquadram no conceito de perdas e danos de que trata o art. 402, do CC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração dos percentuais arbitrados – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.